Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
DECISÃO MARIA JOSÉ MOREIRA FURTADO interpôs agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, em face à decisão proferida pela Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada por MARIA JOSÉ MOREIRA FURTADO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual pleiteou a concessão de cartão de passe livre. Sustentou ser portadora de enfermidade que dificulta sua locomoção, além de ser carente economicamente. Pugnou pelo deferimento de tutela de urgência e, ao final, sua confirmação, “para determinar que o Réu promova a imediata concessão do cartão de Passe Livre deficiente para o Autor, para que possa gozar da gratuidade do transporte público, sob pena de desequilibrar seu orçamento e seu acompanhamento médico diário” (ID 12792468 – p. 10). O magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 12792468 – p. 29/31). Em suas razões recursais, a agravante retomou os argumentos veiculados na petição inicial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a imediata concessão do passe livre. Preparo dispensado, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 12792468 – p. 31). O pedido liminar foi indeferido, ID. 12910542. Intimada, a agravante não se manifestou sobre a perda do objeto do recurso, ID. 14759565. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito em 03/03/2020. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de conceder a tutela de urgência perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPERVÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a superveniência de sentença de mérito, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, há que se reconhecer a perda do interesse recursal. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1074509, 20160020450518AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 293/303). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Noticiado pelo juízo a quo que o processo foi julgado extinto sem julgamento do mérito, há que se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento - que se volta contra a decisão do juízo singular - e do agravo regimental - interposto contra decisão monocrática do Relator. 2. Recursos prejudicados. (Acórdão n.909152, 20150020207698AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: 233). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator